Tribunal: STF
Processo: ARE 1277641
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO ESTADUAL. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA NOS MESMOS MOLDES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. PLEITO DE ATUALIZAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NOS MESMOS MOLDES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E COBRANÇA DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SERVIDOR, ADEMAIS APOSENTADO PELAS REGRAS DA PARIDADE E INTEGRALIDADE (ART. 59 DA LEI 6.218/83 DO ESTADO DE SANTA CATARINA). EXCEÇÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 15 DA LEI 10.887/04. PRECEDENTES DESTA TURMA (RECURSOS INOMINADOS N. 0814476-78.2012.8.24.002, 0800319-37.2011.24.0023 E 0814464-64.2012.8.24.0023) E DO EG. TJSC (AP. CÍV. N. 2011.067.062-9). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 14)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 18).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40 da Constituição Federal e 2º da Emenda Constitucional 40/2003, bem como aos Princípios da Legalidade, da Segurança Jurídica e da Isonomia (Doc. 20). 
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 636 do STF (Doc. 23). 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte ora recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “Destaca-se, de início, a repercussão geral da matéria, consoante o que preceitua o § 1 do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que aduz: ‘Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. Resta manifesto, que a questão apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes, sendo relevante para as esferas da Administração Pública brasileira, assim como para os servidores públicos em geral, que podem vir a se encontrar na mesma situação.
    À vista do narrado, inda, em razão de abarcar toda uma categoria há inequívoca repercussão geral na presente ação frente ao Estado Democrático de Direito.” (Doc. 20, p. 3)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente